Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-74.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004660-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (EMBARGANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), Roberto Silva de Souza (ASSISTENTE), CARLOS CELIO FIALHO (ASSISTENTE), GUSTAVO STAUT (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 48, 60 E 68 DA LEI Nº 9.605/1998. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES DEFENSIVAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIOS TÉCNICOS, AUTOS DE INFRAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DOCUMENTAIS. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA FORMAL QUANDO SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA (ARTS. 158 E 167 DO CPP). CRIME DO ART. 60. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO POR LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. CRIME DO ART. 68. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO E DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu apelação criminal e manteve a condenação pelos crimes previstos nos arts. 48, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998, relativos à manutenção de atividade pecuária em área embargada, exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental e descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental. O embargante sustenta omissões quanto: (i) à indispensabilidade de perícia ambiental; (ii) à ausência de prova de autoria e nexo causal no art. 48; (iii) à atipicidade do art. 60 por se tratar de norma penal em branco; e (iv) à ausência de descrição das elementares do art. 68.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão no enfrentamento das teses defensivas relativas à materialidade, autoria, tipicidade dos delitos ambientais e descrição das elementares do tipo penal, bem como se os embargos se limitam à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade por ausência de perícia técnica, aplicando os arts. 158 e 167 do CPP e reconhecendo a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos de prova.

A materialidade dos crimes ambientais foi demonstrada por Relatório Técnico elaborado por órgão ambiental competente, autos de infração, termos de embargo, termos de apreensão e inspeção, documentos administrativos e depoimentos técnicos confirmados em juízo, dotados de fé pública e coerência interna.

A tipicidade do art. 48 da Lei nº 9.605/1998 restou evidenciada pela manutenção de aproximadamente 4.000 cabeças de gado e capim exótico em área embargada de 1.348,9019 hectares, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa, sendo desnecessária a comprovação de dano ambiental efetivo.

A autoria e o nexo causal decorrem da condição de proprietário do imóvel rural, do conhecimento inequívoco do embargo administrativo e da manutenção deliberada da atividade pecuária, inclusive após assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta.

O crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998 constitui delito de perigo abstrato, consumado com o exercício de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental, independentemente de dano concreto.

A natureza de norma penal em branco do art. 60 encontra adequada complementação na legislação ambiental que exige licenciamento para atividade pecuária em área de especial preservação, sendo suficiente a demonstração da inexistência de licença válida.

O crime do art. 68 configura-se pelo descumprimento de obrigação imposta por ato administrativo ambiental, sendo suficiente a indicação do embargo e do Termo de Ajustamento de Conduta descumpridos, com demonstração do dever legal de abstenção de atividade degradante.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração probatória ou à substituição do entendimento já firmado pelo colegiado.

Eventual interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Penal não integra o objeto dos embargos de declaração e deve ser tratado por via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relativas à materialidade, autoria e tipicidade dos crimes ambientais, ainda que decida em sentido contrário à pretensão defensiva. 2. A materialidade dos crimes ambientais pode ser comprovada por relatórios técnicos e autos de infração de órgão ambiental, quando idôneos e corroborados por outros elementos de prova, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP. 3. O crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998 é de perigo abstrato e se consuma com o exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença, sendo suficiente a complementação normativa pela legislação ambiental aplicável. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, arts. 48, 60 e 68; CPP, arts. 158, 167 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.430/SP, Quinta Turma; STJ, REsp 1.032.651/SC, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDECY OLIVEIRA LEMES contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu a Apelação Criminal nº 1004660-74.2024.8.11.0041, mantendo a sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 48, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que não teria havido enfrentamento adequado das seguintes teses: (i) indispensabilidade de laudo pericial ambiental para comprovação da materialidade dos delitos dos arts. 48 e 60 da Lei nº 9.605/98, ante a alegada fragilidade probatória dos relatórios da SEMA; (ii) ausência de provas quanto à autoria e ao nexo causal no crime do art. 48; (iii) atipicidade da conduta prevista no art. 60, por se tratar de norma penal em branco que exigiria indicação precisa da norma complementar e da licença ambiental descumprida; e (iv) ausência de descrição das elementares do tipo penal previsto no art. 68 da Lei nº 9.605/98.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, sustentando que todas as teses foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e que o recurso representa mero inconformismo com o resultado do julgamento. Registrou, ainda, interesse na abertura de tratativas para eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal abrangendo todos os processos criminais em trâmite.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da alegada omissão quanto à indispensabilidade de perícia técnica.

Quanto à primeira alegação — de que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de indispensabilidade de laudo pericial ambiental —, verifica-se que tal argumento não prospera.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da preliminar de nulidade por ausência de perícia técnica, sob a rubrica "Preliminar – Nulidade por Ausência de Perícia Técnica", no qual examinou detidamente os arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal e concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela rejeição da tese defensiva.

O julgado consignou que, embora o art. 158 do CPP estabeleça a regra da indispensabilidade do exame pericial quando a infração deixar vestígios, o art. 167 do mesmo diploma autoriza, em situações justificáveis, a comprovação da materialidade por outros meios de prova.

Destacou-se que, no âmbito dos crimes ambientais, a materialidade pode ser evidenciada por relatórios técnicos e autos de infração lavrados por órgão ambiental competente, dotados de fé pública e corroborados por outros elementos probatórios, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o acórdão analisou especificamente o conteúdo do Relatório Técnico nº 02220/2023, elaborado por analista da SEMA, destacando que o documento apresenta substancial conteúdo objetivo, contemplando coordenadas geográficas, imagens georreferenciadas, mapas ambientais e histórico de reincidência, além de ter sido confirmado em juízo por testemunha técnica.

O julgado registrou que o relatório documentou de forma minuciosa a constatação in loco da criação de gado em área embargada, mencionando o histórico de embargos nos anos de 2018 e 2019, a identificação do CAR do imóvel, a presença de capins exóticos como braquiária e, sobretudo, a conclusão técnica de que a manutenção do rebanho constituía fator degradante apto a impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação nativa.

Soma-se a isso o fato de que o acórdão fundamentou-se não apenas no Relatório Técnico, mas em robusto conjunto probatório composto por Auto de Infração nº 0826001523, Termo de Embargo nº 0826001623, Termo de Depósito nº 0977001623, Termo de Apreensão nº 0977001523, Auto de Inspeção nº 097700143, Notificação nº 0826001723, além do histórico administrativo consignado nos processos nº 530029/2019 e nº 402889/2018, referentes a embargos anteriores impostos à mesma área em 2018.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão não apenas enfrentou a tese da indispensabilidade de perícia técnica, como o fez de forma detalhada e fundamentada, demonstrando a suficiência do lastro probatório existente nos autos.

O que o embargante pretende, em verdade, é a reavaliação do juízo de suficiência probatória já firmado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto à autoria e nexo causal no crime do art. 48.

Quanto à segunda alegação — de que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de ausência de provas quanto à autoria e ao nexo causal no delito do art. 48 —, igualmente não assiste razão ao embargante.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado consignou expressamente que "verifica-se a tipicidade objetiva na conduta do apelante de manter aproximadamente 4.000 cabeças de gado e capim exótico (braquiária) em área embargada de 1.348,9019 hectares, impedindo assim a regeneração natural da vegetação nativa".

O julgado fundamentou-se na prova documental consistente nos autos de infração, termos de embargo, relatórios técnicos e depoimentos de analistas ambientais, além da confissão parcial do acusado em juízo quanto à sua condição de proprietário do imóvel e à existência de atividade pecuária no local. Destacou-se que o crime do art. 48 da Lei nº 9.605/1998 caracteriza-se pela manutenção de gado em área embargada, dificultando o processo natural de recomposição da flora, sendo desnecessária a comprovação de dano efetivo, bastando a constatação do impedimento ou dificuldade.

Em tempo, nos crimes ambientais, a responsabilidade penal do proprietário ou possuidor do imóvel decorre da sua condição de garante em relação ao bem jurídico tutelado, especialmente quando há descumprimento de embargo administrativo e manutenção de atividade degradante em área protegida.

Verifica-se que a autoria restou inequivocamente demonstrada pela condição do embargante como proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Landy/Indaia, inscrita no CAR MT180255/2020, conforme documentação acostada aos autos.

No caso dos autos, o nexo causal entre a manutenção do gado e o impedimento da regeneração natural foi estabelecido pelo Relatório Técnico da SEMA, que constatou a presença de aproximadamente 4.000 cabeças de gado em área embargada de 1.348,9019 hectares, situada na Planície Alagável do Pantanal, área de especial preservação, circunstância que, por si só, configura o impedimento ou dificuldade de regeneração previsto no tipo penal.

Soma-se a isso o fato de que o embargante tinha pleno conhecimento do embargo administrativo, tanto que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público comprometendo-se a observar o embargo até a regularização do imóvel, conforme cláusula primeira, § 2º, do referido instrumento. Tal circunstância evidencia não apenas a autoria, mas também o dolo na conduta de manter a atividade pecuária em área embargada.

Nesse contexto, mostra-se inconsistente o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à autoria e ao nexo causal, pois tais elementos foram expressamente analisados e fundamentados no julgado embargado.

Da alegada omissão quanto à atipicidade do art. 60 e à norma penal em branco.

Quanto à terceira alegação — de que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de atipicidade do art. 60 por se tratar de norma penal em branco —, verifica-se que também não prospera.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado foi categórico ao afirmar que o delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 configura crime de perigo abstrato, cuja consumação se dá com o simples exercício de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental, sendo desnecessária a demonstração de dano efetivo ou de lesividade concreta.

O julgado consignou expressamente que "o crime do art. 60 da mesma lei é de perigo abstrato e se consuma com o exercício de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental, independentemente da demonstração de efetivo prejuízo ecológico". Destacou-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que o crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98 prescinde de prova de prejuízo ambiental, bastando a inobservância da exigência legal de licenciamento para a configuração do tipo penal.

A propósito, tratando-se de norma penal em branco, a complementação normativa do art. 60 da Lei nº 9.605/98 decorre da legislação ambiental que estabelece a obrigatoriedade de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, sendo desnecessária a indicação específica de qual licença seria exigível no caso concreto, bastando a demonstração de que a atividade desenvolvida enquadra-se naquelas sujeitas a licenciamento e que este não foi obtido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO.

ACUSAÇÃO QUE NÃO INDICA A LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR ALEGADAMENTE DESCUMPRIDA. INÉPCIA DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, o trancamento da ação penal, no âmbito do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário, somente é possível quando se constatar, primo ictu oculi, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória.

2. O art. 60 da Lei n. 9.605/1998 é norma penal incriminadora em branco, visto que a configuração de seu preceito primário pressupõe o descumprimento de outro ato normativo (complementar) que regulamente as atividades potencialmente poluentes a que tal dispositivo se refere.

3. Na espécie, a denúncia não atende o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, pois não descreve, por completo, a conduta delitiva, já que apenas afirma genericamente que houve o funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem autorização, qual seja, a queimada de plantio de cana-de-açúcar, deixando de mencionar a legislação complementar a que se refere a aludida obrigação de natureza administrativa e ambiental, o que, quando menos, dificulta a compreensão da acusação e, por conseguinte, o exercício do direito de defesa.

4. O vício da exordial acusatória, de igual forma, prejudica a defesa da pessoa jurídica corré, razão pela qual a ela devem ser estendidos os efeitos deste provimento jurisdicional.

5. Recurso ordinário provido, para reconhecer a inépcia da denúncia oferecida contra o recorrente e a pessoa jurídica e, por conseguinte, determinar o trancamento da respectiva ação penal, sem prejuízo de que outra denúncia seja oferecida com a observância dos parâmetros legais.” (RHC 64.430/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 15/12/2015). (destaquei)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a atividade pecuária desenvolvida pelo embargante em área de 1.348,9019 hectares, situada na Planície Alagável do Pantanal, enquadra-se inequivocamente como atividade potencialmente poluidora sujeita a licenciamento ambiental, nos termos da legislação estadual aplicável — Lei Estadual nº 8.830/2008 e resoluções do CONAMA.

No caso dos autos, a ausência de licença ambiental restou demonstrada pelos autos de infração lavrados pela SEMA, que constataram o exercício de atividade pecuária sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, a própria existência de embargo administrativo evidencia que a atividade não estava regularizada perante o órgão ambiental, circunstância que configura o tipo penal do art. 60.

Soma-se a isso o fato de que a denúncia descreveu de forma clara a conduta imputada — exercício de atividade pecuária em área embargada sem licença ambiental —, indicando o dispositivo legal violado e as circunstâncias fáticas que configuram o delito, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

Nesse contexto, mostra-se inconsistente o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à atipicidade ou à necessidade de complementação normativa, pois tais questões foram expressamente enfrentadas no julgado embargado.

Da alegada omissão quanto à descrição das elementares do art. 68.

Quanto à alegação de que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de ausência de descrição das elementares do tipo penal previsto no art. 68 —, verifica-se que igualmente não assiste razão ao embargante.

Observa-se que o acórdão embargado consignou expressamente que "o crime do art. 68 se configura pelo descumprimento deliberado de embargo e de Termo de Ajustamento de Conduta, evidenciando dolo e desprezo por obrigação de relevante interesse ambiental".

O julgado identificou de forma concreta a obrigação de relevante interesse ambiental violada, qual seja, o dever de preservação da vegetação nativa em área de especial proteção situada na Planície Alagável do Pantanal, bem como o dever de promover a regularização ambiental do imóvel mediante a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), obrigações estas decorrentes do embargo administrativo imposto pela SEMA e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público.

Registrou-se, ainda, que "a tentativa de regularização não autoriza o descumprimento do embargo enquanto pendente a regularização", afastando expressamente a tese absolutória sob esse enfoque.

Oportuno ressaltar que o crime do art. 68 da Lei nº 9.605/98 configura-se pelo descumprimento de obrigação imposta pela Administração Pública com fundamento na legislação ambiental, sendo desnecessária a descrição minuciosa do conteúdo da obrigação na denúncia, bastando a indicação do ato administrativo descumprido e da norma legal que o fundamenta.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL.ART . 68 DA LEI N.º 9.605/98. CRIME COMUM QUE PODE SER PRATICADO PORQUALQUER PESSOA INCUMBIDA DO DEVER LEGAL OU CONTRATUAL DE CUMPRIROBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL . DENÚNCIA QUE DESCREVE,SATISFATORIAMENTE, AS CONDUTAS, EM TESE, DELITUOSAS. RECURSOPROVIDO. 1. O delito previsto no art . 68 da Lei dos Crimes Ambientais, isto é, "[d]eixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental", está inserido no rol dos crimes contra a administração pública ambiental, classificando-se como crime omissivo impróprio em que o agente deixa de praticar o ato, contrariando o dever de fazê-lo para evitar o resultado lesivo ao meio ambiente. 2. Com relação ao sujeito ativo, verifica-se que a melhor exegese conduz no sentido de que o crime pode ser praticado por qualquer pessoa incumbida desse dever legal ou contratual, não sendo exigido, como fizeram as instâncias ordinárias, tratar-se de funcionário público. 3 . Recurso especial provido para determinar o recebimento da exordial acusatória, nos termos do verbete sumular n.º 709 do Supremo Tribunal Federal." (STJ - REsp: 1032651 SC 2008/0036818-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2012)

Verifica-se que a denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada ao embargante, indicando o descumprimento do embargo administrativo imposto pela SEMA mediante Termo de Embargo nº 0826001623 e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, instrumentos que estabeleceram de forma clara a obrigação de não exercer atividade pecuária na área embargada até sua regularização ambiental.

No caso dos autos, a obrigação de relevante interesse ambiental descumprida consiste precisamente no dever de abstenção de atividades degradantes em área embargada, com o objetivo de permitir a regeneração natural da vegetação nativa, obrigação esta que decorre diretamente do poder de polícia ambiental exercido pela SEMA e do compromisso assumido pelo embargante no TAC.

Soma-se a isso o fato de que o embargante tinha pleno conhecimento da obrigação, tanto que firmou o Termo de Ajustamento de Conduta comprometendo-se expressamente a observar o embargo, circunstância que evidencia o dolo na conduta de descumprir deliberadamente a obrigação imposta.

Desta forma, mostra-se inconsistente o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à descrição das elementares do tipo penal do art. 68, pois tais elementos foram expressamente analisados e fundamentados no julgado embargado.

Da inadequação da via eleita.

Ademais, cumpre destacar que o embargante, ao sustentar a necessidade de perícia técnica para demonstrar o nexo causal entre a presença do gado e o impedimento da regeneração, a insuficiência dos relatórios da SEMA, a atipicidade das condutas e a ausência de descrição das elementares dos tipos penais, pretende, em verdade, a revisão do juízo valorativo firmado no acórdão quanto à suficiência probatória, à tipicidade das condutas e à adequação da denúncia.

Tal circunstância evidencia que o recurso não se destina a sanar vícios do julgado, mas a rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Ressalto que a mera irresignação com o entendimento adotado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.

Observa-se que todas as teses ora reiteradas nos embargos foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação suficiente e coerente, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a ser sanada.

Diante desse quadro, o que se pretende é a substituição do juízo valorativo já firmado pelo colegiado por outro que seja favorável ao embargante, providência que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação da prova ou à revisão do convencimento motivado do julgador.

Da manifestação ministerial quanto ao ANPP.

Por fim, quanto à manifestação do Ministério Público acerca do interesse na abertura de tratativas para eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal abrangendo todos os processos criminais em trâmite, verifica-se que tal questão não guarda pertinência com o objeto dos presentes embargos de declaração, que se limitam a apontar supostas omissões no acórdão embargado.

Consoante consignado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, eventual análise da viabilidade de ANPP demandaria a prévia remessa dos autos ao CEJUSC de Segundo Grau para realização de audiências e tratativas formais, providência que não se confunde com o julgamento dos embargos de declaração, recurso de natureza integrativa destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado.

Nesse contexto, eventual interesse na composição penal deverá ser objeto de requerimento específico nos autos próprios, não se mostrando adequado o sobrestamento do julgamento dos embargos de declaração para tal finalidade, especialmente quando não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua integração.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026